Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CONGRUÊNCIA. REJEITADA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ÊXITO. REVOGAÇÃO. MANDATO. CURSO. PROCESSO. FIXAÇÃO. PROPORCIONAL. TABELA. ORDEM. ADVOGADOS. BRASIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e arbitrou proporcionalmente os honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar o acerto do arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais de êxito de maneira proporcional em razão da revogação unilateral do mandato; e ii) analisar o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz deve arbitrar o valor dos honorários contratuais pactuados sob cláusula de êxito quando houver a revogação unilateral do mandato no curso da ação.
4. Cabe ao julgador arbitrar a remuneração a ser paga ao advogado de forma compatível com o trabalho desempenhado e em respeito ao que determina a Lei n° 8.906/1994.
5. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“1. A revogação do mandato não desobriga o cliente do pagamento das verbas honorárias contratadas nos termos do art. 14 da Lei no 8.906/1994. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o advogado faz jus à remuneração proporcional ainda que o contrato preveja pagamento apenas em caso de êxito e haja revogação do mandato.”.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 14 e 22, §§ 2° e 5°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n° 2.711.474/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.8.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.888.655/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2021; TJDFT, ApCiv 0729806-35.2021.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.